Tribunal: TJSP
Processo: 1007648-44.2018.8.26.0079
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMUNERAÇÃO – PARTE FIXA DO PRÊMIO DE INCENTIVO – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE DIFERENÇAS DE DÉCIMOS DO ART. 133 CE – INADMISSIBILIDADE.
Pretensão à inclusão de parte fixa de 50% do Prêmio de Incentivo na base de cálculo de diferenças de décimos do art. 133 da Constituição Estadual.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMUNERAÇÃO – PARTE FIXA DO PRÊMIO DE INCENTIVO – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE DIFERENÇAS DE DÉCIMOS DO ART. 133 CE – INADMISSIBILIDADE.
Pretensão à inclusão de parte fixa de 50% do Prêmio de Incentivo na base de cálculo de diferenças de décimos do art. 133 da Constituição Estadual. Descabimento. Vantagem pecuniária genérica já considerada na remuneração do servidor. Remuneração que corresponde à somatória do vencimento padrão mais as vantagens pecuniárias. Décimos que incidem sobre diferença de remuneração, que já leva em consideração as vantagens pecuniárias. Acréscimos pecuniários percebidos por servidor público que não podem ser computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores (art. 37, XIV, CF). Inadmissibilidade do cômputo duplicado da parte fixa do Prêmio de Incentivo no cálculo de diferenças de décimos do art. 133 CE. Sentença reformada. Reexame necessário provido.